Tribunal: TJDFT
Processo: 0714559-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESACATO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. INVIABILIDADE DE CONCURSO FORMAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), lesão corporal (art. 129, caput, do CP), ameaça (art. 147, caput, do CP) e desacato (art. 331, caput, do CP), todos praticados em sequência no mesmo contexto fático. A pretensão recursal consistiu no reconhecimento do concurso formal entre os delitos, com base no argumento de unicidade de conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os crimes praticados pela acusada — embriaguez ao volante, lesão corporal, ameaça e desacato — devem ser reconhecidos em concurso formal ou material, considerando o contexto em que ocorreram e os elementos subjetivos e objetivos de cada infração penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O concurso formal exige unidade de conduta e pluralidade de resultados, desde que derivados da mesma ação ou omissão (CP, art. 70, caput). Por outro lado, o concurso material se caracteriza pela pluralidade de condutas e de resultados (CP, art. 69).
4. Cada crime imputado à acusada possui objeto jurídico distinto e exige condutas específicas, além de terem tido momentos distintos de consumação e desígnios autônomos. A embriaguez ao volante é crime de mera conduta e perigo abstrato; a lesão corporal protege a integridade física; a ameaça tutela a liberdade psíquica; e o desacato resguarda o respeito à autoridade pública.
5. No caso concreto, a unificação das penas deve observar o critério do art. 69 do Código Penal, com soma das sanções atribuídas a cada delito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.